Tribunal: TJDFT
Processo: 0710241-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710241-97.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA AUXILIADORA MARTINS DE CARVALHO, MARIA AUXILIADORA VIEIRA, MARIA BAIA DOS SANTOS, MARIA BARBOSA DOS SANTOS, MARIA BARBOSA REGO, MARIA BARBOSA ROCHA, MARIA BASILIO DA SILVA, MARIA BATISTA DE FREITAS, MARIA BENILDE CUSTODIA, MARIA BENEDITA REIS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intimem-se os APELANTES: MARIA AUXILIADORA MARTINS DE CARVALHO, MARIA AUXILIADORA VIEIRA, MARIA BAIA DOS SANTOS, MARIA BARBOSA DOS SANTOS, MARIA BARBOSA REGO, MARIA BARBOSA ROCHA, MARIA BASILIO DA SILVA, MARIA BATISTA DE FREITAS, MARIA BENILDE CUSTODIA, MARIA BENEDITA REIS, para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de INTEMPESTIVIDADE, suscitada em sede de contrarrazões (ID 40735554). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator